Tribunal: STF
Processo: RE 1257788
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Distrito Federal. Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 5º, XXXV e LXXI, e 170, II, da Constituição Federal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.
    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no que tange à apreciação de vício de inconstitucionalidade na norma regulamentadora não ser cabível em sede de mandado de injunção, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:
    “EMENTA: I. Entidades de assistência social: imunidade das contribuições sociais (CF, art. 195, § 7º): arguições plausíveis de inconstitucionalidade das restrições impostas à imunidade por dispositivos da L. 9.732/98, por isso, objeto de suspensão cautelar na ADIn 2028, pendente de decisão definitiva. II. Mandado de Injunção: não se prestando sequer para suprir, no caso concreto, a omissão absoluta do legislador - tal a modéstia de suas dimensões, conforme demarcadas pelo STF, e que o Congresso vem de negar-se a ampliar - menos ainda se prestaria o malfadado instrumento do mandado de injunção a remediar os vícios de inconstitucionalidade que possa ostentar a lei editada para implementar a Constituição” 
(MI-QO 608, Relator(a):  Min. Sepúlveda Pertence, julgado em 01.6.2000, publicado em 25.8.2000, Tribunal Pleno). 
    As instâncias ordinárias decidiram a questão com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie, razão pela qual, consideradas as circunstâncias jurídico-normativas da decisão recorrida, reputo inocorrente afronta aos arts. 5º, XXXV e LXXI, e 170, II, da Constituição da República.
    Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, porquanto, no caso, a suposta ofensa somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional local apontada no apelo extremo, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.
    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência deste egrégio Supremo Tribunal Federal. Aplicação da Súmula nº 280/STF: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido: 
    “EMENTA: 1. Normas administrativas de proteção à criança e ao adolescente: classificação, para efeito indicativo, de diversões públicas e de programas de televisão: Portaria n. 773/90, do Ministro de Estado da Justiça: decidiu o STF, ao julgar a ADIn 392-5, Pleno, Marco Aurélio, DJ 23.8.91, que possível extravasamento quando da sua edição, como regulamento de que cogita o art. 77 da L. 8.069/90, ‘resolve-se no campo da legalidade’. 2. Recurso extraordinário: descabimento: controvérsia referente à aplicação de multa, que pressupõe prévio exame de legislação infraconstitucional (ECA., art. 254): alegada violação à Constituição que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta, de reexame inviável no RE. 3. Recurso extraordinário: inadmissibilidade: questão que demanda profundo revolvimento de fatos e provas: incidência da Súmula 279” (RE 265297, Relator(a):  Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, julgado em 12.4.2005, DJ 01.7.2005 PP-00056 EMENT VOL-02198-4 PP-00675 LEXSTF v. 27, n. 322, 2005, p. 287-293). 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À EDUCAÇÃO. PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. MENOR. CONTRATAÇÃO DE MONITOR EDUCACIONAL. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. LEIS Nºs 7.853/89 E 9.394/96 E ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ECA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 04.6.2014. A suposta afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais dependeria da análise de legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, considerada a disposição do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior. A jurisprudência desta Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente e este se torna imodificável. Aplicação da Súmula 283/STF: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles’. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 863.187-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 6.5.2015).
    Nesse sentido, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 26 de março de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora